Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703924-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBEIRO JOSE DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Robeiro José da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão Id. 111593914 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0703916-43.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação de ID 108964302, oriunda do Distrito Federal, em face do cumprimento de sentença, apresentado por Robeiro Jose da Silva, pleiteando o pagamento do montante de R$ 15.879,71 (quinze mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), relativo ao pagamento das prestações do benefício de alimentação atrasadas a partir de janeiro de 1996. Para tanto, sustenta a aplicação pelo credor do IPCA-E ao arrepio do decisum. Quanto à correção monetária, o v. acórdão restou confeccionado nos seguintes termos (ID 107745274 - Pág. 22): “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” Após a oposição de outros Embargos de Declaração, o entendimento a respeito da correção monetária foi mais uma vez reformado: (107745274 – Pág. 29): “(...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o dispositivo na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Com base nestas considerações, constata-se que a correção monetária disciplinada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório sofreu os efeitos da coisa julgada. Em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, era aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 24 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata, não havendo que se falar em atualização monetária pela caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Entretanto, na hipótese dos autos, o feito transitou em julgado no dia 11/03/2020, consoante certidão de ID 107745274 – Pág. 66, ou seja, antes do desfecho do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, o que atrai a necessidade do ajuizamento da ação rescisória no art. 525, §§14o e 15o, do CPC, para que seja aplicado o entendimento firmado julgamento do STF, qual seja, a correção monetária pelo IPCA-E a partir do dia 28/06/09 até a expedição do precatório. Assim, a partir do dia 28/06/09 até a expedição do precatório deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. Assim, ACOLHO a impugnação de ID 108964302 para destacar o excesso decorrente incidência nos cálculos do IPCA-E a partir do dia 28/06/09 até a expedição do precatório e HOMOLOGO o montante na planilha de ID 108610954 no importe de R$ 8.715,19 (oito mil, setecentos e quinze reais e dezenove centavos), atualizado desde 18 de novembro de 2021. Condeno o requerente no percentual de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Em face do disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, bem como diante da redação da Súmula 345 do STJ, cabem honorários advocatícios sobre o valor homologado no cumprimento individual de sentença coletiva. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) Requisição de Pequeno Valor em nome de ROBEIRO JOSÉ DA SILVA, inscrito no CPF sob o no 607.657.127-68, devidamente representado por Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 8.715,19 (oito mil, setecentos e quinze reais e dezenove centavos), desse total haverá o decote correspondente a 20% (vinte por cento), referente aos honorários contratuais, conforme contrato de ID:103766019, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 871,51 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2021 06:47:08.”. Em síntese, os Agravantes argumentam que, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC, não há preclusão quanto à correção monetária, por se tratar de questão de ordem pública e pedido implícito, que pode ser revista a qualquer tempo, ainda que sem requerimento das partes. Argumentam que a correção monetária é consectário lógico da condenação, e ainda que houvesse operado a coisa julgada, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus, devendo prevalecer o índice de correção aplicável no momento da execução do título. Ressaltam que, conforme entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescentam que o c. STJ também firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando, inclusive, aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Afirma que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado quanto à possibilidade de substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório. Sustentam que foi garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5.348, na linha do entendimento firmado por este Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral. Asseveram que a não revisão dos cálculos viola o direito de propriedade e afronta a eficácia das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF, em desconformidade com o disposto nos arts. 5o, XXVII, e 102, § 2o, da CF. Explicam que não ocorre preclusão nas relações jurídicas de trato continuado, nos termos do art. 505, I, do CPC, como no presente caso. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização de cálculos pela contadoria judicial com aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009. Preparo comprovado - Id. 32553541 e Id. 32553542. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico caracterizado o perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois o prosseguimento do feito de origem, com a expedição de precatório em valor menor do que o devido, poderá gerar sérios transtornos aos Agravantes. Desse modo, é prudente sobrestar a r. decisão agravada para aguardar a análise do mérito quanto à base de cálculo ou ocorrência de preclusão no tocante à aplicação do índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora